Tribunal: TJES
Processo: 0000151-21.2022.8.08.0058
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000151-21.2022.8.08.0058

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: MUNICIPIO DE IBITIRAMA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
– EDUCAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – INCLUINDO O TRANSPORTE –
SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme previsão da Carta Magna, a responsabilidade solidária dos entes públicos, em promoverem a educação dos indivíduos, inclui o transporte até o estabelecimento de ensino.

2. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade confirmar a sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000151-21.2022.8.08.0058

REMETENTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBITIRAMA

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Ibitirama nos autos de
ação civil pública
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que julgou procedente o pedido autoral para
“determinar o cumprimento da obrigação de fazer consistente na disponibilização/fornecimento de transporte escolar e gratuito aos discentes residentes na zona rural deste Município”.

Devidamente intimados, as partes tomaram ciência da sentença e permaneceram inertes.

A D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer acostado no ID nº 6735572, manifestou-se pela manutenção da sentença.

Trata-se de demanda por meio da qual o Ministério Público do Estado do Espírito Santo relata que tomou conhecimento a respeito da ausência de disponibilização de transporte público para os estudantes da zona rural do Município de Ibitirama, e que, ao realizar reunião com a Secretaria Municipal de Educação, foi informado de que o problema atingia cerca de 400 alunos.

Após a citação das partes e a instrução processual, sobreveio a sentença que ora se analisa, na qual a MMª Magistrada de Primeira Instância reconheceu a falha no fornecimento do transporte, condenando o Município de Ibitirama a fornecê-lo. O cumprimento da determinação já foi comprovado à fl. 166.

Em sede de remessa
ex officio,
analisando a situação dos autos, tenho convicção de que o comando judicial deve ser mantido.

Como se sabe, em mais de uma oportunidade, já afirmou-se que o art. 6º, da Constituição Federal trata dos direitos sociais, dentre os quais se inclui o direito à educação.

Passando-se aos demais dispositivos constitucionais, denota-se que o art. 23, ao tratar da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal, e dos Municípios, em seu inciso V, determinou que eles devem proporcionar os meios de acesso à educação.

Ainda no âmbito constitucional, o art. 205 põe a educação como
"direito de todos e dever do Estado e da família"
, sendo que o art. 208, em seus incisos III e VII, assim determinam:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...]

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

...

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar,
transporte
, alimentação e assistência à saúde.

Nesse diapasão, resta assente, com base na previsão dos citados artigos da Carta Magna, a responsabilidade
solidária
dos entes públicos, em promoverem a educação dos indivíduos,
nesta incluída o transporte até o estabelecimento de ensino
. Nesse sentido cito os seguintes precedentes deste Sodalício:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À EDUCAÇÃO – SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PARA DISPONIBILIZAR O SERVIÇO – VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO – DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO – NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes”(RE 877607 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017). 2. O integral cumprimento do preceito programático insculpido na Constituição Federal que impõe ao Poder Público o dever de assegurar a todos o direito à educação adequada perpassa. diretamente. pela obrigação de assegurar meios de acesso à rede de ensino, incluindo-se o transporte para os alunos da rede pública, mormente os localizados nas áreas rurais, notoriamente mais precárias em termos de estruturação viária do que as áreas urbanas.

(TJES – AG 5003474-89.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Subs. Anselmo Laghi Laranja, Data de Julgamento: 14/12/2023)

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE ESCOLA ESTADUAL. ATRIBUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ARTIGO 10, INCISO VII, DA LDB. PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. DILAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Constituição Cidadã conferiu à educação o status de direito social (artigo 6º), cabendo ao Poder Público assegurá-la a todos, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho (artigo 205). 2. Garantir a educação é muito mais que oferecer vagas na rede pública, sendo dever do Estado adotar ações paralelas de apoio ao estudo, como as descritas no artigo 208, inciso VII, da Lex Legum, e no artigo 54, inciso VII, da Lei nº 8.069/1990, quais sejam: fornecimento de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 3. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que os Estados incumbir-se-ão de assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual (artigo 10, incisos VI e VII), ao passo que os Municípios deverão assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal (artigo 11, incisos V e VI). 4. À luz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é responsabilidade do agravante o traslado dos alunos residentes na comunidade de Ribeirão, em Vargem Alta, até a Escola Virgínia Nova, em Rio Novo do Sul, por serem eles usuários da rede estadual de ensino. 5. O prazo de 5 (cinco) dias fixado pelo juiz a quo para que o agravante cumpra a obrigação de transportar os educandos alto-rio-novences é por demais exíguo. Afinal, a Administração Pública não tem a mesma liberdade contratual e para contratar que a lei confere aos particulares, devendo observar uma série de trâmites burocráticos para tanto, mesmo nas hipóteses de contratações emergenciais. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES – AG: 5006503-50.2023.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data de Julgamento: 15/10/2023)

Com efeito, comprovada a omissão dos Entes Federados em fornecer o referido transporte aos estudantes da Zona Rural, correta foi a sentença que reconheceu a referida obrigação.

Firme a tais considerações,
CONFIRMO
a sentença em sede de Remessa Necessária.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator